Tribunal: TJES
Processo: 0000841-52.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000841-52.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: F & S MINERACAO LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTRAÇÃO IRREGULAR DE GRANITO – DANO AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
“
O
dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil), não bastando a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada” (REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

2.
Neste caso, compulsando o caderno processual, não se verifica que a extração irregular de granito tenha ofendido direitos coletivos ou difusos, notadamente porque a exploração não se deu em área de preservação Permanente (APP), conforme documento de fl. 49 e os danos identificados – “processos erosivos” e “estéreis lançado em toda a parte da área degradada” – são todos de abrangência restrita à frente de lavra e são passíveis de mitigação, compensação ou reversão por meio das técnicas disponíveis. Ademais, as provas dos autos demonstram que os danos ao meio ambiente ocorreram em propriedade particular, em área rural, sem acesso ao público e sem vinculação cultural ou emocional com a comunidade Vila Pavão/ES, conjunturas que dificultam sobremaneira caracterizar os danos morais coletivos.

3.
Portanto, no caso em análise, não há sequer mínima demonstração de que o atuar da empresa apelada tenha causado grave ofensa a direitos coletivos lato sensu, uma vez que os danos não tiveram grande relevo, não impuseram prejuízo à comunidade local, não atingiram áreas de preservação permanente e nem afrontaram valores estéticos ou paisagísticos da região, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do apelo interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 167/170, proferida pelo magistrado 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo apelante em desfavor de

F & S MINERAÇÃO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“condenar o requerido a promover toda recuperação na área degradada, devendo apresentar PRAD no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a ser homologado pelo órgão fiscalizador e iniciar sua execução em ate 180 (cento e oitenta) dias da homologação, sob pena de multa diana a ser fixada oportunamente em caso de eventual descumprimento.”
Ainda, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que
1)
“
evidencia-se que os danos provocados pelos
a
pelados além de impactar a sustentabilidade da cidade e agredir o meio ambiente, provocou e continua provocando u
m
sentimento de que as futuras geraç
õ
es n
ã
o mais terão as rochas formando u
m
grande cinturão rochoso na
região
(...) Todo esse quadro tem gerado um sentimento de perda aos moradores de Vila Pavão, causando-lhes a dor de ver as riquezas minerais e a bela paisagem dos rochedos se esvaindo sem qualquer critério
”
;

2)
“o dano extrapatrimonial coletivo surge da ofensa ao direito a u
m
meio ambiente ecologica
m
ente equilibrado e prescinde de comprovação de dor, sofrimento e abalo psicológico, que são consequência ou resultado da violaç
ã
o
”
;
3)

“a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do
m
eio ambiente afetado (dano interino ou inter
m
ediário), be
m
como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (degrada
ç
ão ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restaura
çã
o)”
e
4)

“No caso em tela,
é
patente a existência do dano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista todos os danos já identificados, assim como a evidente existência de danos intercorrentes, danos ainda desconhecidos e danos futuros, os quais serão causados pelas obras de reparação.”
.

Deste modo, requer seja conhecido e provido o recurso para
“o fim de se condenar os apelados em dano moral coletivo que será revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

Em breve histórico, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação civil pública em face de
F & S MINERAÇÃO LTDA
, alegando que
“
a requerida desenvolveu atividade de extração mineral (granito) sem o competente licenciamento ambiental, na localidade do Córrego do Socorro, zona rural de Vila Pavão-ES”
e que
“e
m vistoria realizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), em 16/10/2017, constatou-se que a área encontra-se degradada devido a remoção dos matacões de granito, co
m
vários pontos de extração e co
m
processos erosivos.”

Em razão disso, requereu a condenação do requerido em proceder à recuperação da área degradada, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Postas estas premissas, é sabido que:

A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.
1

Deveras, “
o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil), não bastando a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada”
(REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Nessa esteira de intelecção, nota-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a condenação por eventuais danos morais coletivos só é possível quando presente ato ilícito de razoável relevância, que afete significativamente toda a coletividade, sob pena de sua banalização.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, consignaram não ter havido prova da ocorrência de danos, sejam eles materiais ou morais, capazes de ensejar a condenação à reparação civil, pois não se comprovou o dano aos correntistas, tendo em vista as isenções de tarifas, bem como não houve dificuldade oposta pela casa bancária para transferência dos vencimentos para as instituições financeiras escolhidas pelos servidores públicos. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016) [g.n.]

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FORMULÁRIO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É inviável o ajuizamento de ação civil pública para condenar certa companhia aérea a cumprir o dever de informar os passageiros acerca de atrasos e cancelamentos de vôos, seguindo forma única e detalhada, sem levar em conta a generalidade de casos e sem amparo em norma específica, apenas com suporte no dever geral de prestar informações contido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores. 3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à moralidade pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo. 4. Recurso especial provido. (REsp 1303014/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 26/05/2015)

Neste caso, compulsando o caderno processual, não verifico que a extração irregular de granito tenha ofendido direitos coletivos ou difusos, notadamente porque a exploração não se deu em área de preservação Permanente (APP), conforme documento de fl. 49 e os danos identificados – “processos erosivos” e “estéreis lançado em toda a parte da área degradada” – são todos de abrangência restrita à frente de lavra e são passíveis de mitigação, compensação ou reversão por meio das técnicas disponíveis

Saliento, ademais, que as provas dos autos demonstram que os danos ao meio ambiente ocorreram em propriedade particular, em área rural, sem acesso ao público e sem vinculação cultural ou emocional com a comunidade Vila Pavão/ES, conjunturas que dificultam sobremaneira caracterizar os danos morais coletivos.

Portanto, no caso em análise, não há sequer mínima demonstração de que o atuar da empresa apelada tenha causado grave ofensa a direitos coletivos lato sensu, uma vez que os danos não tiveram grande relevo, não impuseram prejuízo à comunidade local, não atingiram áreas de preservação permanente e nem afrontaram valores estéticos ou paisagísticos da região, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida.

Em situações que considero análogas, assim também já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA EXTRAÇÃO DE GRANITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. 1) A sentença objurgada, proferida nos limites do pedido deduzido pelo Parquet, limitou-se a assinalar o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para que a empresa ré apresente Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD aos órgãos ambientais competentes, sob pena de multa diária a ser oportunamente quantificada. Nessa perspectiva, era totalmente dispensável a realização de perícia judicial antes da prolação do édito, na exata medida em que o objeto litigioso se limitava à apuração da existência (ou inexistência) de execução do PRAD na região do Córrego Boa Esperança. A empresa sequer contestou o fato de que deixou de recuperar a área objeto da lavra e, não bastasse isso, os documentos que constavam dos autos foram suficientes para erigir no magistrado juízo de certeza acerca da ocorrência dos danos ambientais. 2) A atividade de extração mineral é absolutamente peculiar (já que opera a subtração irreversível do recurso natural) e, justamente por isso, mereceu menção expressa do constituinte quanto à necessidade de que seja sucedida pela recuperação do meio ambiente (art. 225, §2º, da CF). Aliás, a exigência de apresentação e de execução do PRAD decorre não só do texto constitucional, mas das disposições do art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.938/81, e do art. 1º, do Decreto nº 97.632/89. Restando incontroverso que a empresa ré não apresentou e/ou não executou PRAD relativo à exploração da lavra de granito na região do Córrego Boa Esperança, era despicienda a feitura de qualquer outra prova
. 3) No que concerne ao pleito ministerial de que fosse a ré condenada ao pagamento de dano moral coletivo, não há sequer mínima demonstração de que o atuar da empresa tenha causado grave ofensa a direitos coletivos lato sensu . Sem indicação de um prejuízo moral coletivo, não há que se falar em condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano deste jaez. Precedentes do STJ. 4) Recursos desprovidos.
(TJES - ApCiv 0003300-27.2018.8.08.0038 - 3.ª Câmara Cível - j. 14/6/2022 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 24/6/2022 - Área do Direito: Ambiental)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ÁREA A SER RECUPERADA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA EM LAUDO PERICIAL. É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE PELA RECUPERAÇÃO DO DANO DO MEIO AMBIENTE DEGRADADO. artigos 3º, inciso IV e 14, § 1º, da Lei 6.938⁄1980. DANO MORAL COLETIVO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Ao contrário do afirmado pelo Recorrente, a área degradada foi devidamente identificada e individualizada nos autos, sendo que, por outro lado, o Recorrente não realizou nenhum tipo de prova demonstrando que a região indicada pelo laudo é superior e diferente à área relacionada ao Auto de Infração, fato cujo ônus probatório lhe incumbia, por ser extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Ainda que o Recorrente não tenha iniciado a exploração de recursos minerais no local, ou seja, ainda que outras pessoas jurídicas tenham, anteriormente, explorado a atividade na região, também causando dano ambiental, tal fato não o desobriga do dever de recuperar as áreas afetadas. É que, tendo o Recorrente sucedido uma outra pessoa jurídica na exploração da mesma área afetada, é solidariamente responsável por todo o dano ambiental decorrente da atividade desenvolvida, na esteira no previsto nos artigos 3º, inciso IV e 14, § 1º, da Lei 6.938⁄1980. III. É possível a ocorrência de dano moral coletivo, decorrente de ação ou omissão que viole a imagem e a moral coletiva de uma transindividualidade. Contudo, no presente caso, não houve prova, cuja incumbência pertencia ao Recorrido (artigo 333, I, do Código de Processo Civil), atestando que, ao menos a população local de Córrego da Volta, em Nova Venécia, sentiu-se aviltada em razão da destruição ambiental na área em tela, ou, ainda, que a degradação do meio ambiente perpetrada pelo Recorrente causou indignação e revolta públicas. Por conseguinte, não restou comprovada a existência do dano moral coletivo, motivo pelo qual a Sentença deve ser reformada, especific0amente, neste ponto. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. TJES - Ap 0001326-09.2005.8.08.0038 - 2.ª Câmara Cível - j. 27/7/2010 - julgado por Namyr Carlos de Souza Filho - DJe 17/9/2010 - Área do Direito: Ambiental

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL OBRA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL BARRAGENS ÁERA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (App) CONDENAÇÃO À EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar pelo dano moral coletivo. 2. Contudo, o dano moral coletivo ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. Precedentes do c. STJ. 3. In casu, malgrado as intervenções procedidas pelo apelado em sua propriedade tenham atingido Área de Preservação Permanente (APP), bem como caracterizado impacto ambiental desfavorável consubstanciado no efeito de obras de barragem sem requerimento e outorga de licença ambiental e sem apresentação de projeto de recuperação de área degradada, não restou comprovado que referido dano ambiental tenha ultrapassado os limites do tolerável e atingido, efetivamente, valores coletivos. 4. O descumprimento pelo apelado do Auto de Intimação e Termo de Embargo nº 7925/13 ou mesmo de pronunciamento judicial, tem como consequência a penalidade de multa aplicada pelo órgão competente, bem como as astreintes cominadas pelo órgão judicante, de modo que esse fator (descumprimento de ordens), por si só, não enseja a condenação do ofensor à indenização por danos morais coletivos. 5. Recurso não provido. TJES - Ap 0011695-35.2013.8.08.0021 - 4.ª Câmara Cível - j. 26/11/2018 - julgado por Manoel Alves Rabelo - DJe 3/12/2018 - Área do Direito: Ambiental

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto mas, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Sem honorários, consoante o disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1
STJ, REsp 1397870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR